Tribunal: TJES
Processo: 5002987-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO CORREIA RIBEIRO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação concreta, da inexistência de contemporaneidade dos fatos, da fragilidade probatória, da violação ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade a corréus em situação equivalente, do excesso de prazo e da suficiência de medidas cautelares diversas. Após reconsideração da decisão inicial, foi deferida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente é compatível com o princípio da isonomia e com a regra de extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, diante da concessão de liberdade a corréus em situação fático-processual equivalente; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atribui ao paciente função de vendedor de entorpecentes na organização criminosa, sem indicação de atuação em posição de liderança, gerência ou comando.

Os corréus que desempenham função equivalente na estrutura delitiva obtiveram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas com fundamento na suficiência das restrições previstas no art. 319 do CPP.

O art. 580 do CPP determina a extensão de decisão favorável fundada em motivos não exclusivamente pessoais aos demais corréus que se encontrem em situação equivalente.

A manutenção da segregação cautelar do paciente, em contexto de identidade fática e funcional com corréus beneficiados, configura tratamento desigual incompatível com a coerência do sistema processual penal.

A extinção da punibilidade da única condenação anterior do paciente pelo cumprimento integral da pena reduz a relevância do fundamento relacionado à periculosidade social baseada em antecedentes ativos.

O paciente comprova residência fixa, exercício de atividade laboral lícita e vínculo familiar, circunstâncias que favorecem a adequação de medidas cautelares menos gravosas.

A prisão preventiva constitui medida excepcional e subsidiária, devendo ser substituída por providências alternativas quando estas se revelarem suficientes para neutralizar riscos processuais.

O monitoramento eletrônico, aliado às demais restrições impostas, mostra-se adequado para assegurar a ordem pública e o regular desenvolvimento da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréus é cabível quando houver identidade de situação fática e jurídica e os fundamentos do benefício não possuírem natureza exclusivamente pessoal.

A atribuição de função não dirigente em organização criminosa pode justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando adotada solução idêntica para corréus em situação equivalente.

A extinção da punibilidade de condenação anterior reduz a força do fundamento cautelar baseado em antecedentes criminais para manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, sendo admissível apenas quando as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes.

O monitoramento eletrônico associado a restrições previstas no art. 319 do CPP pode ser suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002987-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO CORREIA RIBEIRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE VITÓRIA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18302422
) impetrado em favor de

RODRIGO CORREIA RIBEIRO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) inexistência de contemporaneidade dos fatos, uma vez que os elementos que embasaram a custódia cautelar remontariam a dados extraídos no ano de 2024, sendo a prisão efetiva apenas em 2025; (iii) extrema fragilidade probatória, ante a inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente; (iv) violação do princípio da isonomia, diante da concessão de liberdade provisória, mediante medidas cautelares diversas, a corréus em situação fático-processual supostamente idêntica (art. 580 do CPP); (v) excesso de prazo, considerando que o paciente encontra-se preso há aproximadamente 12 meses, sem início da instrução processual; (vi) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18390692.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido de reconsideração, colacionando aos autos a certidão de extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral de sua única condenação pretérita, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 2000330-91.2020.8.08.0024.

Em nova análise (ID nº 19310509), este Relator
RECONSIDEROU
a decisão anterior e
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com os corréus, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônica), expedindo-se o alvará de soltura, devidamente cumprido em 17/04/2026

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19696754) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No mérito, a ordem deve ser concedida para tornar definitivos os efeitos da liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O cerne da presente controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção da custódia preventiva de Rodrigo Correia Ribeiro em face do princípio da isonomia e da regra de extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.

Compulsando detalhadamente os autos da "Operação Eclipse", constata-se que a denúncia ofertada pelo Ministério Público aponta o paciente como "vendedor" de entorpecentes de maior valor agregado, como haxixe paquistanês, dentro da engrenagem da estrutura criminosa ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV). Essa exata função de "vendedor", despida de atos de liderança, gerência ou comando proeminente na organização, foi atribuída de forma estritamente simétrica aos corréus Celso Henrique Maforte Filho, Carlos Muller dos Santos Siqueira, Jhone Teixeira de Sá Neto e Douglas Teixeira Spadeto.

Todos os referidos corréus obtiveram a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas com base em fundamentos de natureza eminentemente objetiva — quais sejam, a suficiência das restrições do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública diante de agentes que não exercem comando na facção.

O art. 580 do Código de Processo Penal preceitua de forma cogente que, no concurso de agentes, a decisão favorável fundada em motivos não exclusivamente pessoais aproveitará aos demais corréus. Diante da manifesta identidade de situações fáticas e da homogeneidade de atribuições na estrutura delitiva, a manutenção da segregação do paciente, enquanto os demais respondem ao processo em liberdade monitorada, configuraria tratamento desigual injustificado e inadmissível vetor de quebra da coerência sistêmica processual.

Não obstante o bem lançado argumento ministerial de que o paciente ostenta condenação transitada em julgado anterior, verifica-se que em 13/03/2026 o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória declarou formalmente a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da sanção nos autos da Execução Penal nº 2000330-91.2020.8.08.0024. Tal circunstância processual superveniente essvazia o prognóstico concreto de periculosidade social baseado em antecedentes ativos, mitigando de forma substancial o
periculum libertatis
.

Ademais, verifica-se que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e comprovou o exercício de atividade laboral lícita como motorista de aplicativo da plataforma 99 Tecnologia Ltda., possuindo ainda uma filha menor de 4 anos de idade que depende de seu amparo.

A imposição da prisão preventiva deve guiar-se estritamente pelos postulados da proporcionalidade e da subsidiariedade, erigindo-se como a
ultima ratio
do ordenamento processual penal, cabível apenas quando as providências alternativas revelarem-se manifestamente ineficazes (art. 282, § 6º, do CPP). Na hipótese em testilha, o monitoramento eletrônico associado às restrições acessórias mostra-se perfeitamente adequado e suficiente para neutralizar eventuais riscos remanescentes e garantir a regular instrução criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, manter a substituição da prisão preventiva do paciente
RODRIGO CORREIA RIBEIRO
pelas seguintes medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP):

Comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades;

Proibição de manter contato
, por qualquer meio, com os demais corréus e envolvidos na ação penal de origem;

Proibição de ausentar-se da Comarca
sem prévia autorização judicial;

Monitoramento eletrônico
(uso de tornozeleira), nos moldes já aplicados aos corréus.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Como o paciente já se encontra em liberdade em virtude do cumprimento do alvará de soltura ID nº 19313531, resta dispensada a expedição de novo documento liberatório.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.